Tribunal: TCU
Processo: 030.834/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11268/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.834/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Arivan Ribeiro dos Anjos (XXX.690.407-XX); Carlos Augusto Candido Bispo (XXX.473.327-XX); Joao Carlos Lino dos Santos (XXX.577.091-XX); Josimar dos Santos da Silva (XXX.709.377-XX); Luciano Benedito Cavalcanti (XXX.734.027-XX); Marcos Rodrigues Marcolino (XXX.547.627-XX); Marcos do Espirito Santo de Araujo (XXX.242.727-XX); Paulo Fernando Ferreira Dias (XXX.947.304-XX); Walteir Monteiro Lopes (XXX.276.827-XX); Wellinton Baptista Campos (XXX.441.637-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.